Tribunal: TJDFT
Processo: 0768265-27.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0768265-27.2022.8.07.0016 RECORRENTE: LUCAS DE AZEVEDO LOPES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL MILITAR. LESÃO CORPORAL GRAVE. ARTIGO 209, § 1o, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESES DE LEGÍTIMA DEFESA E EXCESSO CULPOSO ISOLADAS NOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. ARTIGO 210 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. INVIABILIDADE. DOLO EVENTUAL CONSTATADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar em absolvição quando as provas dos autos são coesas e harmônicas quanto à materialidade e à autoria delitivas, sobretudo quando a tese de legítima defesa sustentada pelo réu encontra-se isolada nos autos. 2. A tese da legítima defesa putativa não prospera quando os fatos comprovados no caderno processual demonstram que houve disparo de arma de fogo quando o suspeito empreendia fuga e não mais era possível colocar o policial ou terceiros em risco. 3. Não há que se falar em excesso escusável, porquanto, no momento dos disparos, não havia situação de legítima defesa putativa, tampouco há que se falar em perturbação de ânimo que justifique a utilização de meios desproporcionais ou que tornou inexigível conduta diversa. 4. Fica caracterizado o dolo eventual do policial militar que, deliberadamente, efetua diversos disparos contra veículo que se encontrava em fuga, após o cometimento de delito pelo condutor (furto), em via pública, em uma rua residencial, vindo a atingir uma criança, nela causando lesões corporais de natureza grave, porquanto incapacitada para as ocupações habituais por mais de trinta dias (CPM, art. 209, §1o). 5. Apelação conhecida e não provida. A parte recorrente aponta violação ao artigo 33, incisos I e II, do Código Penal Militar, sustentando que o atingimento da vítima por ricochete de projétil de arma de fogo em ação policial de buscar parar veículo após visualização de arma de fogo não pode ser enquadrada como dolo eventual, porquanto ausente o elemento da previsibilidade do resultado inerente ao dolo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 33, incisos I e II, do Código Penal Militar. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024